Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-41.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012303-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), DANDARA CRISTINA COSTACURTA - CPF: 039.712.881-97 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DO PAD E RESTABELECIMENTO DE VENCIMENTOS. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ATESTADO MÉDICO QUE NÃO DEMONSTRA INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. OBSERVÂNCIA APARENTE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVERSIBILIDADE DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS. RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal formulado em agravo de instrumento, no qual a parte agravante busca a anulação dos atos decisórios praticados no PAD n.° 014/2025, com pedido liminar de suspensão do procedimento administrativo disciplinar e restabelecimento dos vencimentos decorrentes da penalidade de demissão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos do PAD e restabelecer os vencimentos da servidora; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência da servidora nos atos instrutórios do procedimento disciplinar.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela provisória no âmbito recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito/provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4.

A existência de atestado médico que apenas indica incapacidade laboral, sem demonstrar incapacidade para os atos da vida civil, não impede, por si só, o prosseguimento do processo administrativo disciplinar.

5. O conflito probatório identificado impede o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, pois os documentos constantes do processado indicam que que a servidora foi regularmente notificada da instauração do PAD, intimada das audiências redesignadas e assistida por procurador constituído, além de haver tentativa administrativa de viabilizar interrogatório por escrito.

6.

A controvérsia acerca da regularidade procedimental do PAD demanda aprofundamento probatório e incursionamento no mérito, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela recursal de urgência

7. A alegação de comprometimento financeiro e psicológico decorrente da perda do vínculo funcional não afasta a necessidade de demonstração da probabilidade do direito, especialmente porque eventual prejuízo patrimonial decorrente da demissão pode ser reparado mediante ressarcimento retroativo.

8.

A ausência de demonstração do
fumus boni iuris
impede a concessão do efeito ativo pretendido, ainda que alegado risco à subsistência e à saúde da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em âmbito recursal exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 2.

A apresentação de atestado médico que apenas reconhece incapacidade laboral não impede o prosseguimento de processo administrativo disciplinar quando inexistente demonstração de incapacidade para os atos da vida civil. 3.

A alegação de prejuízo financeiro decorrente da demissão

não configura, por si só, perigo de dano irreparável quando possível a reparação por meio de ressarcimento posterior".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 11.350/2006, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, MS 19.451/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, RMS 28.695/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04.12.2015; STJ, AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 14.03.2013.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DANDARA CRISTINA COSTACURTA contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1012303-41.2026.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 355877355):

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por DANDARA CRISTINA COSTACURTA

contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, nos autos de n.º 1000932-24.2026.811.0051, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 227008467 – processo n.° 1000932-24.2026.811.0051):

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
DANDARA CRISTINA COSTACURTA
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
, já devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de violação ao direito líquido e certo, em que pleiteia a concessão da medida liminar para
“SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2025, especialmente quanto a atos decisórios ou sancionatórios, por violação ao contraditório e ampla defesa e restabelecimento dos vencimentos da impetrante”
.

Houve a redistribuição da presente ação mandamental, porquanto reconhecida a prevenção deste juízo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o mandado de segurança é meio processual adequado, para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República).

Logo, ao utilizar-se do
writ
, o impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo do impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio.

Neste prisma, para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora.

In casu
, o pleito não merece deferimento.

Com efeito, a parte impetrante alega ter tido direito líquido e certo violado em razão de suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, pois, segundo advoga, apresentava incapacidade laboral por razão de saúde durante o andamento do referido feito.

De fato, a parte impetrante instruiu o
writ
com documentos médicos que atestam a superveniente incapacidade laborativa em decorrência de doenças mentais.

Todavia, denota-se que tal incapacidade é superveniente à prática dos atos que ensejaram a deflagração do PAD em seu desfavor. Ademais, depreende-se que os documentos médicos não apontam incapacidade psíquica, isto é, para a prática dos atos civis e, consequentemente, o discernimento dos atos processuais praticados em âmbito administrativo, de sorte que despicienda a nomeação de curador.

A sopesar, verifica-se que a defesa da parte impetrante em sede do PAD foi patrocinada por corpo jurídico por ela constituído,
inclusive sendo-lhe possibilitada a sua manifestação escrita sobre os fatos, consoante notificação acostada na p. 97 do id 225945935.

Nessa perspectiva, não se verifica, a princípio, qualquer irregularidade na condução e trâmite do procedimento administrativo disciplinar, sobretudo porque respeitado, durante o seu andamento, o contraditório e a ampla defesa administrativa.

À guisa de ilustração, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SOLDADO PM – INFRAÇÃO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO –
HIGIDEZ MENTAL DO INVESTIGADO - PERÍCIA – INCAPACIDADE SUPERVENIENTE À PRATICA DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO - NOMEAÇÃO DE CURADOR – SUSPENSÃO DA INVESTIGAÇÃO – DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Somente o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que possui vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis, afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
No caso em apreço, mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exclusão do policial militar da carreira da PM/MT, porquanto lhe fora nomeado curador e oportunizado o contraditório e a ampla defesa por meio de defesa técnica constituída.
Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Ap nº 00196673820158110042, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 19-4-2022, sem grifos no original)

Sob outro enfoque, é consabido que a questão atinente à suspensão dos vencimentos mensais da parte impetrante já foi tratada em
mandamus
próprio e intentado de forma antecedente ao presente, não cabendo nova incursão do juízo neste sentido, mormente porque não verificados, neste juízo de intelecção perfunctória, vícios capazes de ilidir a higidez do procedimento administrativo disciplinar.

Nesse panorama, à míngua da existência da probabilidade do direito invocado, é evidente o óbice ao deferimento da medida liminar pleiteada.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
INDEFIRO
o pedido de liminar, uma vez que não preenchidos os pressupostos necessários.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender necessárias, em 10 (dez) dias, na forma do artigo 7.º, inciso I, da Lei 12.016/2009.

Prestadas as informações,
CONCEDA-SE
vista dos autos ao Ministério Público (art. 12, LMS).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 17 de março de 2026.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito”.

Sustenta a parte agravante que foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar n.° 014/2025, com aplicação da pena de demissão sem que lhe fosse assegurado o exercício pleno da defesa técnica e pessoal, a despeito das reiteradas justificativas e atestados médicos apresentados indicando que se encontrava em tratamento médico psiquiátrico contínuo.

Argumenta que de acordo com o relatório médico, a parte agravante apresenta diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID10 F41.1) e Transtorno de Pânico (CID10 F41.0), sem previsão de alta ambulatorial e aptidão para comparecer a compromissos administrativos, audiências ou atos processuais.

Salienta, ademais, que apesar da expressa contraindicação médica, a administração pública manteve a continuidade dos atos do Procedimento Administrativo, sem suspender o processo e sem assegurar meio alternativo de manifestação, caracterizando flagrante cerceamento de defesa.

Apregoa que o juízo singular indeferiu a medida liminar sob o fundamento de que a incapacidade laboral da parte impetrante seria superveniente à prática dos atos que ensejaram o PAD, os documentos médicos não apontam incapacidade psíquica para a prática de atos civis, a defesa foi patrocinada por advogado constituído e a questão da suspensão de vencimentos á foi objeto de mandado de segurança anterior.

Pontua, nesse contexto, que a decisão agravada incorre em manifesta confusão conceitual, pois a questão apresentada não diz respeito à capacidade civil da servidora, mas sua incapacidade funcional e física para comparecer e participar presencialmente dos atos do procedimento administrativo disciplinar.

Consigna, ainda, que a ampla defesa não compreende apenas a defesa técnica por advogado, mas a própria defesa pessoal do servidor, de modo que a presença de procurador não supre a ausência do servidor, sobretudo quando existe causa médica devidamente comprovada que impede o comparecimento do servidor.

Afiança, de outra parte, a possibilidade de controle jurisdicional quanto à proporcionalidade da sanção e, no caso dos autos, a pena de demissão, sem qualquer gradação razoável, apesar do histórico funcional positivo e de elementos atenuantes relevantes, evidenciam excesso punitivo e desvio do dever de dosimetria da sanção.

Destaca que a suspensão dos vencimentos imposta administrativamente como afastamento cautelar viola, ainda, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência, configurando antecipação da punição sem o necessário trânsito em julgado ou conclusão regular do PAD.

Esclarece que a cessação abrupta dos vencimentos da parte agravante, de caráter alimentar, compromete a subsistência da servidora e de seus dependentes, com a agravante de que se encontra em tratamento psiquiátrico contínuo e a privação da renda afeta diretamente o custeio do tratamento médico em curso, agravando sua condição clínica.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 225945923):

“I – O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma integral da decisão agravada;

II – Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal, para (a) suspender os efeitos do PAD nº 014/2025, especialmente quanto a atos decisórios ou sancionatórios, e (b) determinar o restabelecimento imediato do pagamento da remuneração da Agravante, com pagamento dos valores atrasados corrigidos monetariamente;

III – A intimação do Agravado para resposta, no prazo legal (art. 1.019, II, CPC);

IV – No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar no mandado de segurança de origem, determinando ao juízo a quo a concessão da tutela pleiteada, com:

(i) suspensão dos efeitos do PAD nº 014/2025;

(ii) restabelecimento dos vencimentos da Agravante; e

(iii) determinação de pagamento de todas as parcelas vencidas e não pagas, com correção monetária e juros legais”.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Da análise da questão posta, mister consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

Vale mencionar que a questão recursal se limita, apenas, na análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Isso porque, o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante,
tem nítido caráter satisfativo
, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas
esgota, em parte, o objeto da ação de origem
, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

Além disso, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, a Lei n.º 8.437/92 prevê que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, de acordo com o art. 1°, § 3°:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”.(Grifo nosso).

Outrossim, sem olvidar dos argumentos apresentados no que se refere à legalidade ou não do ato administrativo que culminou com a demissão da parte agravante e o procedimento administrativo disciplinar que o antecedeu, o exame das matérias suscitadas acaba por incursionar diretamente no mérito administrativo, cuja apreciação não se mostra compatível com a cognição sumária desse momento processual.

Com efeito, a parte agravante defende que a probabilidade do direito decorre do cerceamento de defesa, diante da realização de atos instrutórios e finalização do PAD, não obstante as reiteradas justificativas e atestados médicos apresentados indicando que a servidora se encontrava incapacitada de comparecer aos atos processuais.

Entretanto,
primo ictu oculi
, a existência de atestado médico que indica a incapacidade laboral, sem apontar a incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, por si só, não impede a continuidade das investigações, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ILICITUDE DA PROVA QUE EMBASOU A APLICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Quanto à ilicitude da prova que embasou a penalidade aplicada ao impetrante, não há qualquer prova coligida aos autos que ateste tal alegação. Dos autos, consta que foram encontrados no interior do veículo do impetrante uma maleta com 9 títulos cambiais em nome da empresa AMICK INTERNACIONAL, no valor de R$ 10.000,00, dos quais se apropriou indevidamente, sem prévia autorização da autoridade competente. Com efeito, a ilicitude da prova não exsurge, simplesmente, da alegação do imputado, sem qualquer comprovação. Assim sendo, havendo a necessidade de dilação probatória, a via mandamental é inadequada 2. No tocante ao cerceamento de defesa, em razão da ausência do impetrante no interrogatório do Delegado EDGAR PAULO MARCON; às fls. 371 consta que o impetrante foi regularmente notificado da audiência de oitiva da referida testemunha, não tendo comparecido por sua culpa exclusiva. O atestado apresentado como justificativa de ausência no interrogatório, juntado às fls . 380, somente servia como justificativa para ausência no trabalho. Destacando-se que o próprio médico que o subscreveu afirmou que a doença não incapacitava o impetrante para os afazeres da vida civil (fls. 385). Acrescente-se, ainda, que diante da ausência do impetrante e de seu defensor na audiência de oitiva referida, foi nomeado como defensor dativo o Servidor CARLOS EDUARDO RODRIGUES (fls . 375).3.
Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão
. Precedentes: RMS 28 .695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12 .2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14 .3.2013, dentre outros.4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias .5. Ordem denegada”.

(STJ - MS: 19451 DF 2012/0246124-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2017). (Grifo nosso).

Demais disso, não se evidencia, sem uma análise aprofundada da matéria, incompatível com essa via estreita, que o procedimento administrativo deixou de atender aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, da cópia parcial do procedimento administrativo disciplinar colacionado aos autos de origem, percebe-se que a parte agravante foi notificada para da instauração do PAD (ID. 225945935 – pág. 66), bem como foi devidamente intimada em relação a cada audiência redesignada visando à sua oitiva (ID. 225945935 – pág. 67, 90 e 99), além da existência de aparente tentativa da administração em realizar o interrogatório mediante relatório escrito (ID. 225945935 – pág. 97/98) e intimação para defesa pelo procurador constituído (ID. 225945935 – pág. 104), o que leva a uma percepção inicial, própria do juízo de cognição sumária, quanto à oportunidade de defesa no curso do procedimento.

Para mais, diferentemente do que sustenta a parte agravante, não se verifica na hipótese a existência de risco na demora, uma vez que a natureza alimentar da verba remuneratória, por si só, não justifica a antecipação de tutela eminentemente satisfativa, mormente quando, exatamente pela natureza alimentar, inviabiliza-se a restituição dos vencimentos que seriam percebidos no período em que estivesse reintegrado, caso mantida a decisão administrativa (irreversibilidade da medida). A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PATRIMONIAL E VENCIMENTOS ATRASADOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo ( CPC, art. 300) . 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que incumbe ao autor juntar provas hábeis a afastar, de plano, essa presunção. 3. Ausente lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4.
Diante da natureza alimentar da verba reclamada, evidente o perigo da irreversibilidade da medida, o que não autoriza a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada de reintegração ao cargo público, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC
. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 14025065820228130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Dessa maneira, ao menos sob análise não perfunctória, sem tratar sobre todas as questões defendidas pela parte agravante, uma vez que serão oportunamente analisadas no mérito recursal, não verifico o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito ativo almejado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o vertente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, todavia,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada
.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que há equivoco na decisão agravada em relação à aplicação da vedação à tutela satisfativa, asseverando que o impedimento de concessão de liminar em face da Fazenda Pública não é absoluta, comportando exceção sempre que a urgência qualificada e a irreparabilidade do dano forem demonstradas.

Afiança, nesse contexto, que a suspensão dos vencimentos da servidora pública em tratamento psiquiátrico configura a urgência, diante de dano de difícil reparação, devendo ser ponderados os valores constitucionais como direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e a irredutibilidade de vencimentos.

Salienta, ademais, que o precedente citado na decisão para afastar a probabilidade do direito não se aplica ao caso, pois no julgado paradigma o médico subscritor do atestado declarou expressamente que a doença não incapacitava a parte para os afazeres da vida civil e, na hipótese dos autos, os laudos médicos declaram que a parte agravante se encontrava inapta para comparecer a compromissos administrativos, audiência ou atos processuais.

Afirma que a redesignação de audiências não supre o cerceamento de defesa, pois a administração deveria assegurar efetivamente a participação da servidora, o que não foi feito de forma adequada.

Pontua, ainda, que a própria decisão agravada reconhece que houve apenas uma aparente tentativa de realização de interrogatório por escrito, demonstrando a fragilidade da instrução processual-administrativa, suficiente para configurar dúvida razoável quanto à regularidade do PAD.

Apregoa que a suspensão dos vencimentos da agravante, imposta a título de afastamento cautelar, viola o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

Expõe, outrossim, que a decisão agravada parte de premissa equivocada quanto ao risco de irreversibilidade, pois caso mantida a decisão administrativa ao final é perfeitamente viável a condenação da parte ao pagamento dos valores.

Reforça que o perigo na demora é “mais do que evidente”, pois a parte agravante se encontra sem perceber qualquer remuneração e impossibilitada de custear o seu tratamento psiquiátrico contínuo, colocando em risco sua estabilidade clínica e psíquica.

Por essa razão, requer seja (ID. 357121876):

“a) Admitido nos termos do art. 1.021 do CPC;

b) Apreciado pelo órgão colegiado – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo –, com intimação dos demais membros para participação no julgamento;

c) Provido, com a reforma da decisão monocrática agravada, para que seja concedida a tutela antecipada recursal, determinando:

(i) A suspensão imediata dos efeitos do PAD nº 014/2025, especialmente quanto a atos decisórios e sancionatórios; e

(ii) O restabelecimento imediato do pagamento da remuneração da Agravante, incluindo os valores atrasados, devidamente atualizados monetariamente”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 357121876).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DANDARA CRISTINA COSTACURTA contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1012303-41.2026.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.

Extrai-se do processado que a parte agravante postula, na origem, a anulação dos atos decisórios e anulatórios do PAD n.° 014/2025, pretendendo, liminarmente, a suspensão do procedimento e o restabelecimento dos vencimentos.

Diante do indeferimento da medida liminar pelo juízo
a quo
, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, postulando, dentre outros requerimentos, pela concessão da tutela antecipada recursal. No entanto, a decisão monocrática ora impugnada concluiu pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar, notadamente da probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento.

No presente agravo interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao considerar a vedação de liminar satisfativa e a irreversibilidade da medida, pontuando que os precedentes invocados no
decisum
não correspondem à situação fática, devendo dúvida sobre a regularidade do procedimento administrativo ser ponderada em seu favor, diante do perigo na demora, decorrente da privação salarial.

A controvérsia, portanto, limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos legais necessários à
concessão da tutela recursal
pleiteada, não se tratando, neste momento processual, de análise exauriente do mérito da demanda originária.

Como cediço, o ordenamento processual civil estabelece critérios para o deferimento de medidas urgentes no âmbito recursal, exigindo a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do artigo 300, do CPC, bem como, consoante previsto no artigo 995, parágrafo único, do referido Código, quando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso associada ao
periculum in mora
. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

Dessa forma, a concessão de efeito ativo ao recurso reclama a presença, de forma cumulativa, dos pressupostos da plausibilidade jurídica do direito invocado e de provimento do recurso, além do perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Trata-se, pois, de diretriz que decorre não apenas da literalidade da lei processual, mas também da própria lógica do sistema recursal, que visa preservar a estabilidade das decisões judiciais até que haja exame mais aprofundado da controvérsia, de modo que ausente um dos requisitos, incabível a concessão da medida.

No pressuposto fático, a tese central da parte agravante consiste em sustentar que o procedimento administrativo é nulo, por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como que os efeitos do ato sancionatório, notadamente a suspensão do pagamento da remuneração, implicam em graves prejuízos à continuidade do tratamento médico da parte agravante.

Nessa premissa, a parte agravante sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada pelo fato de que os atos instrutórios e a finalização do PAD, com a decisão de demissão, ocorreram sem a presença da servidora, embora tenha apresentado reiteradas justificativas e atestados médicos indicando que se encontrava incapacitada de comparecer aos atos processuais.

Entretanto, como destacado na decisão monocrática agravada, sem adentrar no mérito da questão posta, notadamente pela fase de cognição sumária, a existência de atestado médico que indica a incapacidade laboral, sem apontar a incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, por si só, não impede a continuidade das investigações, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ILICITUDE DA PROVA QUE EMBASOU A APLICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Quanto à ilicitude da prova que embasou a penalidade aplicada ao impetrante, não há qualquer prova coligida aos autos que ateste tal alegação. Dos autos, consta que foram encontrados no interior do veículo do impetrante uma maleta com 9 títulos cambiais em nome da empresa AMICK INTERNACIONAL, no valor de R$ 10.000,00, dos quais se apropriou indevidamente, sem prévia autorização da autoridade competente. Com efeito, a ilicitude da prova não exsurge, simplesmente, da alegação do imputado, sem qualquer comprovação. Assim sendo, havendo a necessidade de dilação probatória, a via mandamental é inadequada 2. No tocante ao cerceamento de defesa, em razão da ausência do impetrante no interrogatório do Delegado EDGAR PAULO MARCON; às fls. 371 consta que o impetrante foi regularmente notificado da audiência de oitiva da referida testemunha, não tendo comparecido por sua culpa exclusiva. O atestado apresentado como justificativa de ausência no interrogatório, juntado às fls . 380, somente servia como justificativa para ausência no trabalho. Destacando-se que o próprio médico que o subscreveu afirmou que a doença não incapacitava o impetrante para os afazeres da vida civil (fls. 385). Acrescente-se, ainda, que diante da ausência do impetrante e de seu defensor na audiência de oitiva referida, foi nomeado como defensor dativo o Servidor CARLOS EDUARDO RODRIGUES (fls . 375).3.
Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão
. Precedentes: RMS 28 .695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12 .2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14 .3.2013, dentre outros.4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias .5. Ordem denegada”.

(STJ - MS: 19451 DF 2012/0246124-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2017). (Grifo nosso).

Conquanto a parte agravante alegue
distinguishing
, salientando que há condições fáticas distintas, faz-se pertinente rememorar que, neste momento processual, analisa-se tão somente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora (requisitos da antecipação da tutela recursal), não sendo cabível o incursionamento no mérito da questão.

Além disso, a
prima facie
, observa-se da cópia parcial do procedimento administrativo disciplinar que a parte agravante foi notificada para da instauração do PAD (ID. 225945935 – pág. 66), bem como foi devidamente intimada em relação a cada audiência redesignada visando à sua oitiva (ID. 225945935 – pág. 67, 90 e 99), além da existência de aparente tentativa da administração em realizar o interrogatório mediante relatório escrito (ID. 225945935 – pág. 97/98) e intimação para defesa pelo procurador constituído (ID. 225945935 – pág. 104), o que leva a uma percepção inicial, própria do juízo de cognição sumária, quanto à oportunidade de defesa no curso do procedimento.

No que tange à alegação de afastamento cautelar e suspensão salarial, da análise dos documentos que instruem o mandado de segurança de origem, conquanto a decisão proferida em 18 de fevereiro de 2026 tenha acolhido integralmente o parecer da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo, para aplicar a penalidade de demissão, não constam informações quanto à publicação do ato ou mesmo indicativo de que tenham sido aplicadas, imediatamente, quaisquer medidas relacionadas à suspensão de subsídio.

Embora tal perspectiva não represente juízo definitivo sobre a situação específica dos autos, ele evidencia que a questão jurídica discutida não possui solução evidente em favor da parte agravante, circunstância que afasta a configuração do
fumus boni iuris
exigido para concessão da tutela provisória.

Dessa maneira, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão agravada não se fundamenta em premissa equivocada, mas sim em avaliação cautelosa do quadro fático apresentado, limitando-se a destacar que a controvérsia existente impede o reconhecimento imediato da probabilidade do direito.

Demais disso, não obstante à afirmação da parte agravante no sentido de que a vedação à antecipação de tutela eminentemente satisfativa não é absoluta, convém ressaltar que a despeito da alegação de que a perda do vínculo funcional compromete sua subsistência e a integridade psíquica, tal circunstância, por si só, não configura situação excepcional capaz de justificar a concessão de efeito ativo ao recurso, notadamente quando eventuais prejuízos financeiros decorrentes da demissão, se ao final considerada ilegal, podem ser plenamente reparados por meio de eventual ressarcimento de valores retroativos.

Outrossim, nos termos do artigo 995, do CPC, o efeito suspensivo ou ativo atribuído ao recurso exige a cumulatividade do
fumus boni iuris
com o risco de dano grave da produção de seus efeitos, sendo certo que a invocação de princípios constitucionais de preservação do direito à saúde, por si só, não supre a necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, como demonstrado, é controversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026